Tribunal: TJSP
Processo: 2048745-45.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Nas circunstâncias e diante do descumprimento do acordo, nada impede o despejo da inquilina e a execução da fiadora, que deixaram de agravar do indeferimento desse pedido de liminar na ação de nulidade da locação, que nada sugere, e que, de modo indireto, querem, agora, solução diversa a tema precluso. O menor, filho da fiadora e neto da locadora, não é inquilino, não é sócio da inquilina nem é

Ementa:
Nas circunstâncias e diante do descumprimento do acordo, nada impede o despejo da inquilina e a execução da fiadora, que deixaram de agravar do indeferimento desse pedido de liminar na ação de nulidade da locação, que nada sugere, e que, de modo indireto, querem, agora, solução diversa a tema precluso. O menor, filho da fiadora e neto da locadora, não é inquilino, não é sócio da inquilina nem é fiador. Agravo improvido.